Tribunal: TJSP
Processo: 1000202-13.2023.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Apelação Cível. Associação de moradores. Ação de cobrança cumulada com ação de desassociação. Sentença que declarou a inexistência de relação jurídica obrigacional para cobrança de taxas associativas a partir de fevereiro de 2023. Inconformismo da ré. Desfiliação expressamente requerida pelos apelados. Liberdade de associação garantida pelo art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal. Tema 492 do

Ementa:
Apelação Cível. Associação de moradores. Ação de cobrança cumulada com ação de desassociação. Sentença que declarou a inexistência de relação jurídica obrigacional para cobrança de taxas associativas a partir de fevereiro de 2023. Inconformismo da ré. Desfiliação expressamente requerida pelos apelados. Liberdade de associação garantida pelo art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal. Tema 492 do STF e Tema 882 do STJ. Cobrança de taxas associativas que não pode ser imposta a proprietários que não manifestaram anuência expressa. Tese de adesão automática afastada. Alegação de enriquecimento sem causa improcedente. Beneficiamento de serviços que não gera obrigação de contribuição associativa sem adesão formal. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. Aplicação dos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso desprovido